Tribunal: TJPA
Processo: 0814274-95.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13605 - Plano de Saúde
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814274-95.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: M. F. V. L. M., M. V. V. L. M., M. M. V. L. M.

REPRESENTANTE: VITORIO CANTUARIA MOUTINHO NETO

AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM OBRIGAÇÃO DE PAGAR. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO ESPECÍFICO. RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por operadora de plano de saúde contra decisão monocrática que, em sede de agravo de instrumento, reformou decisão proferida no cumprimento de sentença para determinar a conversão da obrigação de fazer (custeio de tratamento médico até a alta) em obrigação de pagar, consistente no ressarcimento de despesas hospitalares suportadas pelas beneficiárias, diante da inviabilidade de cumprimento específico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há múltiplas questões em discussão: (i) definir se a conversão de obrigação de fazer em obrigação de pagar viola os limites da coisa julgada; (ii) estabelecer se é necessária previsão expressa no título executivo para a conversão; (iii) determinar se há legitimidade ativa das beneficiárias para requerer o cumprimento; (iv) verificar se houve perda superveniente do objeto ou inexistência de descumprimento; e (v) aferir se a conversão depende de demonstração de culpa da operadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O título executivo que determina a extensão da cobertura securitária até a alta médica implica necessariamente o dever de custeio do tratamento, pois não há cobertura sem assunção do ônus econômico correspondente.

A conversão da obrigação de fazer em obrigação de pagar constitui técnica executiva destinada a assegurar o resultado prático equivalente, não configurando criação de obrigação nova nem violação da coisa julgada.

Os arts. 499, 536 e 139, IV, do CPC autorizam a adoção de medidas necessárias à efetivação da tutela específica ou à obtenção de resultado equivalente quando inviável o cumprimento na forma originária.

A execução visa concretizar o direito reconhecido no título, não se limitando à forma literal da obrigação quando esta se torna materialmente inexequível.

A legitimidade ativa pertence às beneficiárias do plano, titulares do direito reconhecido no título judicial, independentemente de quem suportou diretamente as despesas.

A inexistência de ordem judicial prévia não afasta a exigibilidade, pois o título transitado em julgado define de forma vinculante a obrigação de cobertura desde o evento ocorrido. A alta médica não implica perda do objeto, mas apenas inviabiliza o cumprimento específico, justificando a conversão em prestação pecuniária.

O cancelamento contratual posterior não afasta a obrigação relativa a evento ocorrido durante a vigência do contrato.

A conversão em perdas e danos, no âmbito do cumprimento de sentença, independe de demonstração de culpa, pois se trata de técnica executiva voltada à efetividade da decisão judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A conversão de obrigação de fazer em obrigação de pagar é admissível quando inviável o cumprimento específico, como meio de assegurar o resultado prático equivalente.

A determinação judicial de cobertura por plano de saúde implica dever de custeio integral do tratamento, inclusive por ressarcimento posterior.

A conversão não viola a coisa julgada quando preserva o conteúdo material do título executivo.

As beneficiárias do plano possuem legitimidade para promover o cumprimento de sentença, ainda que terceiros tenham suportado os custos.

A impossibilidade superveniente de cumprimento específico não extingue a obrigação, mas autoriza sua conversão em prestação pecuniária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 139, IV, 499 e 536; CC, art. 248.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.121.365/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa; TJPA, AI nº 0802188-34.2021.8.14.0000, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 08.10.2024; TJPA, AI nº 0810516-45.2024.8.14.0000, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 30.09.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.
contra decisão monocrática de id 32996766, proferida por este Relator, que, nos autos do agravo de instrumento, conheceu e deu provimento ao recurso para reformar a decisão de origem e determinar a conversão da obrigação de fazer imposta à agravada em obrigação de pagar, consistente no ressarcimento das despesas hospitalares suportadas pelas agravantes, com fundamento nos arts. 499, 536 e 139, IV, do CPC, ao entendimento de que a ineficácia do cumprimento específico autoriza a obtenção de resultado prático equivalente, sendo irrelevante a ausência de conexão formal entre o cumprimento de sentença e eventual ação de cobrança.

Em suas razões de recurso, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática extrapolou os limites da coisa julgada ao converter obrigação de fazer em obrigação de pagar sem previsão no título executivo; afirma inexistir conexão entre o cumprimento de sentença e ação monitória autônoma, defendendo que a execução deve se restringir ao conteúdo do título judicial; alega ilegitimidade ativa das exequentes, ao argumento de que o eventual crédito pertence ao hospital; aduz inexistência de descumprimento da obrigação, pois à época dos fatos não havia ordem judicial exigível; sustenta a ocorrência de perda superveniente do objeto e o cancelamento contratual; e, por fim, defende a impossibilidade de conversão em perdas e danos por ausência de culpa, pugnando pelo provimento do recurso para reforma da decisão monocrática, com o restabelecimento da decisão de primeiro grau e o reconhecimento da inexigibilidade da obrigação pecuniária.

Em contrarrazões, as agravadas defendem que o título judicial impôs o dever de custeio do tratamento ao determinar a extensão da cobertura securitária até a alta médica, sendo legítima a conversão em obrigação de pagar para garantir a efetividade da decisão; afirmam que o fato gerador ocorreu durante a vigência do contrato, afastando a alegação de perda do objeto; rebatem a tese de ilegitimidade ativa e defendem que não se pretende pagamento direto às autoras, mas o cumprimento da obrigação pela operadora; ao final, requerem o desprovimento do agravo interno.

Inclua-se o feito na pauta do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

De início, observo que o presente agravo interno preenche os requisitos extrínsecos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

MÉRITO

A controvérsia devolvida a julgamento cinge-se à verificação da correção da decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão proferida no cumprimento de sentença e determinar a conversão da obrigação de fazer imposta à operadora de plano de saúde em obrigação de pagar, em valor correspondente às despesas hospitalares abrangidas pelo título executivo judicial, diante da inviabilidade material do adimplemento específico no tempo próprio.

Após reexame detido dos autos, concluo que a insurgência recursal não merece acolhimento, porquanto a decisão monocrática agravada enfrentou adequadamente a matéria e solucionou a controvérsia em conformidade com o título judicial exequendo, com as regras de efetivação da tutela específica e com a orientação jurisprudencial aplicável à espécie.

A agravante sustenta, em primeiro plano, que a decisão monocrática teria extrapolado os limites objetivos da coisa julgada, ao converter obrigação de fazer em obrigação de pagar, sem que houvesse no título executivo condenação pecuniária expressa.

A alegação não procede.

O ponto de partida da análise deve ser o conteúdo material do título judicial. Conforme consignado na decisão monocrática, o acórdão exequendo reconheceu o direito das menores à extensão da cobertura securitária hospitalar até a alta médica definitiva, impondo à operadora o dever de custeio do tratamento abrangido pela cobertura do plano de saúde.

Em matéria de plano de saúde, a determinação judicial de extensão da cobertura não possui significado meramente abstrato ou simbólico; ela importa, precisamente, a assunção do ônus econômico correspondente ao evento coberto.

Não há cobertura real sem custeio. Interpretar o título de modo a reconhecer a obrigação em tese, mas negar a responsabilidade patrimonial pelos gastos que deveriam ter sido suportados pela operadora, equivaleria a esvaziar por completo a utilidade prática da prestação jurisdicional.

A conversão da obrigação de fazer em obrigação de pagar, ademais, não representa criação de obrigação nova, tampouco ampliação indevida da coisa julgada. Trata-se, ao revés, de técnica executiva vocacionada à realização do próprio comando judicial, quando a tutela específica, por força da realidade fática superveniente, não mais se mostra útil ou materialmente exequível na forma originariamente concebida.

É precisamente isso que dispõem os arts. 499 e 536 do Código de Processo Civil:

Art. 499.
A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

Art. 536.
No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

No mesmo sentido, o art. 139, IV, do CPC, estabelece que incumbe ao magistrado determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.

Portanto, a legislação processual é expressa ao autorizar a adoção de providências destinadas à obtenção do resultado prático equivalente ao adimplemento da obrigação, precisamente para impedir que o tempo do processo ou a resistência do devedor convertam em inutilidade a decisão judicial transitada em julgado.

A tese da agravante, no sentido de que o cumprimento de sentença estaria restrito, em qualquer hipótese, à forma literal da obrigação originariamente reconhecida, não se harmoniza com o sistema executivo do CPC de 2015.

A execução não é procedimento voltado à contemplação formal do título, mas instrumento de concretização do direito nele reconhecido.

Quando a prestação específica já não é útil no plano fático, a conversão em prestação pecuniária compatível com o objeto da condenação não viola a coisa julgada; antes, preserva-lhe a efetividade.

Também não prospera a alegação de ausência de conexão entre o cumprimento de sentença e a ação monitória referida pela parte agravante.

A decisão monocrática foi clara ao consignar que a exigibilidade da obrigação não decorre da ação monitória, nem depende de conexão formal entre feitos distintos, mas do próprio título executivo judicial formado no processo de conhecimento, que impôs à operadora o dever de custear a cobertura hospitalar das menores até a alta médica definitiva.

A referência a demanda autônoma ajuizada para cobrança das despesas hospitalares não desnatura a fonte da obrigação nem a converte em obrigação estranha ao título.

O ponto juridicamente relevante é que os custos hospitalares correspondem ao exato conteúdo econômico da cobertura que deveria ter sido fornecida pela operadora no momento oportuno. Se terceiros, ou mesmo os representantes legais das menores, suportaram ou passaram a suportar a repercussão patrimonial da recusa da operadora, isso não elimina o dever originário de custeio decorrente do acórdão exequendo.

A forma documental ou processual pela qual a despesa foi posteriormente cobrada não desloca o núcleo obrigacional já reconhecido judicialmente.

A agravante afirma, ainda, que as exequentes seriam partes ilegítimas para requerer a satisfação da obrigação, porque o eventual crédito pertenceria exclusivamente ao hospital. Tampouco assiste razão à recorrente.

A legitimidade ativa, no cumprimento de sentença, é aferida pela titularidade da posição jurídica reconhecida no título executivo.

No caso, o título foi formado em ação proposta pelas menores, representadas por seu genitor, em face da operadora de saúde, tendo sido reconhecido em favor delas o direito à extensão da cobertura hospitalar até a alta médica.

São, portanto, elas as titulares da relação jurídica material protegida pelo comando exequendo e, por consequência, as legitimadas para requerer sua efetivação.

Não se está diante de cobrança, em nome próprio, de crédito alheio desvinculado do título, hipótese em que poderia incidir a vedação do art. 18 do CPC. O que se postula é o cumprimento, pela devedora, da obrigação judicialmente reconhecida em favor das exequentes.

Aliás, a pretensão executiva não se orienta necessariamente ao pagamento direto às agravadas, podendo a operadora cumprir a obrigação mediante pagamento ao hospital ou por outro meio idôneo que assegure o resultado devido, sem transferência do ônus financeiro aos consumidores.

Logo, a discussão sobre quem receberá materialmente o numerário, na etapa de liquidação e operacionalização do cumprimento, não afasta a legitimidade das beneficiárias do título para exigir a satisfação da obrigação.

De igual modo, não convence a tese de inexistência de descumprimento da obrigação de fazer, sob o argumento de que, à época das internações e da alta médica, ainda não havia liminar e havia sentença de improcedência em favor da operadora.

A insurgência confunde o momento fático da recusa contratual com o momento processual de formação definitiva do título.

É certo que a exigibilidade executiva emerge do trânsito em julgado, todavia, uma vez formado o título judicial, estabelece-se, com força vinculante, que a cobertura era devida nas condições fixadas pelo pronunciamento jurisdicional.

O reconhecimento judicial posterior, por meio de acórdão transitado em julgado, não constitui liberalidade nova, mas definição definitiva da relação jurídica controvertida, com eficácia de certeza e exigibilidade nos limites daquilo que foi decidido.

Em outras palavras, o processo de conhecimento resolveu, de forma vinculante, a controvérsia sobre a obrigação de cobertura até a alta médica.

Assim, a operadora não pode, na fase executiva, pretender reabrir a discussão acerca da existência material da obrigação, sob o fundamento de que, antes do trânsito em julgado, havia controvérsia judicial sobre o tema.

A linha argumentativa da agravante conduziria a resultado incompatível com a própria função do processo de conhecimento: bastaria que o devedor resistisse até o término do evento coberto para, depois, sustentar que a prestação se tornou inútil e, por isso, nada mais seria devido.

Tal raciocínio estimularia o inadimplemento estratégico e tornaria prêmio a recusa injustificada de cobertura em contratos de assistência à saúde.

De outro lado, também não merece guarida a alegação de perda superveniente do objeto.

A alta médica, ocorrida antes da formação do título executivo, não extinguiu o conteúdo econômico da obrigação reconhecida, mas apenas inviabilizou, em sua forma originária, o cumprimento específico futuro da prestação de fazer.

E é justamente por isso que se impõe a conversão em obrigação de pagar, como meio de obtenção do resultado prático equivalente.

A perda do objeto, juridicamente considerada, pressupõe o desaparecimento do interesse processual ou da utilidade do provimento.

No caso concreto, sucedeu exatamente o oposto: a utilidade do provimento subsiste de maneira inequívoca, pois remanesce a necessidade de fazer recair sobre a devedora o ônus econômico da cobertura hospitalar que lhe competia suportar.

O fato de o tratamento já ter sido encerrado e de a alta médica ter ocorrido não elimina o direito reconhecido; apenas desloca a forma de sua satisfação.

A obrigação não se extingue por ter-se tornado fisicamente impossível sua execução específica, mas converte-se em prestação pecuniária apta a reproduzir, tanto quanto possível, o resultado que teria sido alcançado se o comando houvesse sido cumprido oportunamente.

A impossibilidade superveniente apta a resolver a obrigação, nos termos do art. 248 do Código Civil, é aquela que atinge a prestação por fato não imputável ao devedor e que descaracteriza o próprio dever obrigacional.

Não é o que ocorre aqui.

A impossibilidade de cumprimento específico decorre exatamente do transcurso do tempo sem a satisfação do comando material que, ao final, veio a ser reconhecido por título executivo judicial.

Além disso, a disciplina processual específica do cumprimento de sentença de obrigação de fazer, constante dos arts. 499 e 536 do CPC, prevalece na conformação dos meios executivos para assegurar tutela específica ou resultado prático equivalente.

Em matéria de execução, portanto, não se pode valer do art. 248 do Código Civil para neutralizar o modelo executório expressamente instituído pelo CPC.

Igualmente infundada é a tese de que o cancelamento contratual posterior, por iniciativa das autoras, inviabilizaria o cumprimento do julgado.

Ora, o próprio título delimitou a cobertura até a alta médica, fato ocorrido ainda em 2017, ao passo que o cancelamento do plano teria ocorrido apenas em 2018, de modo que se trata de acontecimento posterior e juridicamente irrelevante para afastar a obrigação já reconhecida relativamente ao período de vigência contratual e ao evento coberto.

A controvérsia não versa sobre manutenção atual ou indefinida do plano de saúde, mas sobre o custeio de evento ocorrido durante a vigência do vínculo e abrangido pela decisão judicial transitada em julgado.

Logo, o cancelamento contratual superveniente não afasta, limita nem esvazia a responsabilidade da operadora pelo evento coberto no período em que o contrato estava ativo.

A agravante sustenta, ainda, a impossibilidade de conversão da obrigação em perdas e danos por ausência de culpa e de mora imputável. Também aqui não lhe assiste razão.

Primeiro, porque a conversão em prestação pecuniária, no contexto do art. 499 do CPC, não se confunde, em sentido estrito, com indenização civil autônoma fundada exclusivamente em culpa contratual. Trata-se de mecanismo executivo de substituição da tutela específica, voltado à realização do direito reconhecido no título. Segundo, porque a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, expressamente transcrita na decisão monocrática, admite a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos quando inviável o cumprimento da tutela específica, independentemente de pedido expresso do credor, em qualquer fase processual, justamente para assegurar efetividade à prestação jurisdicional.

Nesse particular, a decisão agravada reportou-se ao
REsp 2.121.365/MG
, da relatoria da Ministra Regina Helena Costa, em que se assentou a viabilidade da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos diante da impossibilidade de cumprimento da tutela específica, bem como a precedentes desta Corte estadual que trilham a mesma orientação, a saber:

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. ASTREINTES. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. EXCLUSÃO DE MULTA. SÚMULA 410/STJ.

I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por Telefônica Brasil S/A contra decisão da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Canaã dos Carajás que converteu obrigação de fazer, consistente no restabelecimento de linhas telefônicas, em perdas e danos no valor de R$ 20.000,00 e fixou astreintes no montante de R$ 18.600,00 pelo descumprimento da sentença, no cumprimento de sentença movido por Globotech Informática Tecnologia Comunicação e Hardware Ltda. – ME. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a intimação realizada por meio de publicação no Diário da Justiça supre a exigência de intimação pessoal para a incidência de astreintes, conforme a Súmula 410 do STJ; (ii) definir se a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, em razão de terceiros de boa-fé, justifica a exclusão das astreintes. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A intimação pessoal do devedor é condição necessária para a cobrança de astreintes, conforme a Súmula 410 do STJ. A intimação realizada apenas por meio do Diário da Justiça não atende a essa exigência, sendo nula para efeitos de imposição de multa. 2. A impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, quando comprovada, justifica a exclusão das astreintes, principalmente quando se comprova que as linhas telefônicas foram transferidas a terceiros de boa-fé, inviabilizando o cumprimento da obrigação original. 3. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos no valor de R$ 5.000,00 por linha telefônica cancelada é razoável e compatível com a jurisprudência. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Recurso parcialmente provido. Exclusão das astreintes por ausência de intimação pessoal válida e impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer. Tese de julgamento: 1. A intimação pessoal do devedor é requisito indispensável para a cobrança de astreintes, conforme a Súmula 410 do STJ. 2. A impossibilidade fática de cumprimento da obrigação de fazer, quando demonstrada, justifica a exclusão das astreintes. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802188-34.2021.8.14.0000 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 08/10/2024). Grifei.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. DETERIORAÇÃO DO VEÍCULO DECORRENTE DO DESCUMPRIMENTO REITERADO DE ORDEM JUDICIAL. POSSIBILIDADE MATERIAL DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO INVIABILIZADA. MANUTENÇÃO DO VALOR DA MULTA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Descrição do Caso: O Banco BMG S/A interpôs agravo interno contra decisão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que converteu a obrigação de fazer em perdas e danos, em razão da deterioração do veículo decorrente do descumprimento reiterado da ordem judicial, e que reduziu a multa cominatória para R$ 100.000,00. 2. Questões em Discussão: Verificar se houve erro processual ao converter a obrigação de fazer em perdas e danos sem comprovar a impossibilidade material de cumprimento e se a multa fixada é desproporcional. 3. Razões de Decidir: o A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos é cabível quando a execução específica da obrigação se mostra inviável ou impossível, conforme prevê o art. 499 do CPC. o No caso, o descumprimento reiterado da obrigação por parte do banco agravante, desde 2014, levou à deterioração irremediável do veículo, justificando a conversão da obrigação. O valor da multa fixado pelo Juízo de origem é adequado e proporcional ao descumprimento, considerando o longo período de inércia da instituição financeira e o objetivo coercitivo da medida. 4. Dispositivo: Pelo exposto, nega-se provimento ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática por seus próprios fundamentos. 5. Tese: A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos é medida adequada quando o cumprimento da obrigação se torna materialmente impossível em decorrência do descumprimento reiterado e prolongado por parte do devedor, e o valor da multa fixado deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0810516-45.2024.8.14.0000 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 30/09/2024).

Não se trata, portanto, de inovação arbitrária do decisum, mas de aplicação de entendimento jurisprudencial consolidado ao caso concreto.

A recorrente também requer o restabelecimento da decisão de primeiro grau e o reconhecimento da impossibilidade de execução pecuniária, por ausência de título executivo, ilegitimidade ativa e perda superveniente do objeto. Tais pedidos, entretanto, já se mostram prejudicados pela improcedência de todos os fundamentos que lhes davam suporte.

Há, sim, título executivo judicial apto a amparar o cumprimento; há legitimidade ativa das exequentes, enquanto beneficiárias do comando judicial; e não houve perda superveniente do objeto, mas apenas a necessidade de conversão da forma de cumprimento.

Quanto ao pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé e por agravo interno manifestamente inadmissível formulado em Contrarrazões, também não o acolho.

Embora o recurso não mereça provimento, a mera interposição de agravo interno, por si só, não autoriza automaticamente a imposição das penalidades previstas nos arts. 80 e 1.021, § 4º, do CPC. Para tanto, exige-se demonstração segura de manifesta inadmissibilidade ou improcedência qualificada, em contexto que revele intuito protelatório evidente, o que não se evidencia de forma bastante para justificar a sanção neste momento processual.

Com base nessas premissas, a decisão monocrática agravada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, pois observou a autoridade do título executivo judicial, conferiu efetividade à tutela jurisdicional e aplicou corretamente os arts. 499, 536 e 139, IV, do CPC, sem violação aos limites da coisa julgada, sem ampliação indevida da condenação e sem afronta à disciplina da legitimidade ou da exigibilidade executiva.

Nada a reformar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno mantendo integralmente a decisão monocrática recorrida, tudo nos termos da fundamentação.

Belém, 31/03/2026